Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002750-38.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: ELIAS PEREIRA SILVA, JULIANA APARECIDA MENEGON DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial manejado, em combate à negativa de seguimento do apelo constitucional, aplicando o regramento dos recursos repetitivos (ID 21873310). Verifico, de início, que o agravo interno não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, segundo o qual, em face de uma mesma decisão, cabível um único recurso. Demais disso, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 21158210. De fato, a recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento a sanar as deficiências do anterior. A propósito, confira-se o entendimento da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente. 1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que evidencia a sua inadmissão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1671658/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 12/2/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 22740951. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018